Tribunal: STF
Processo: HC 212602
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado transportando 57kg (cinquenta e sete quilogramas) de maconha para outro estado da federação. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 



    3. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 



    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 



    5. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem ‘consta que, embora o paciente seja primário, ele transportava mais de 52 quilos de maconha, ocultado no interior de veículo previamente preparado para este fim, o que demonstra sua dedicação à atividade criminosa’. 



    6. Agravo regimental desprovido, acolhido o parecer ministerial.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 28.09.2021, surpreendido com 57,25 kg de maconha. O Juízo da Vara Única da Comarca de Água Clara/RS, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 702.916, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que “o paciente é primário, não ostenta nenhum outro antecedente criminal, tem endereço fixo e não se dedica a atividades criminosas”.



5. Prossegue a narrativa para acrescentar que o “Magistrado justificou a necessidade de acautelamento da ordem pública, ao mencionar a elevada quantidade de droga (57,25 kg de maconha) e o seu transporte entre estados da federação. Embora as circunstâncias mencionadas revelem a maior gravidade da conduta e, portanto, a periculosidade da agente, o que justifica a prognose de reiteração delitiva, o Juiz não demonstrou a insuficiência de outras medidas do art. 319 do CPP”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque a hipótese é de paciente preso preventivamente pelo tráfico de 57,25 kg de maconha e o STF já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Para além da quantidade da droga apreendida, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem, no sentido de que “a necessidade de decretação da prisão do autuado ficou devidamente demonstrada diante das circunstâncias do caso concreto, pois foi localizado com os entorpecentes escondidos em interior oculto previamente preparado, o que demonstra que o autuado integra uma organização criminosa, responsável por realizar o transporte de entorpecente entre estados diversos da federação, sendo recomendável, portanto, a manutenção de sua prisão”.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 04 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator